Tribunal: TJDFT
Processo: 0735511-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DO ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A quebra de sigilo fiscal/bancário trata-se de procedimento excepcional. Enquanto medida contrária ao Direito Constitucional à Privacidade, somente deve ser deferida quando houver elementos suficientes capazes de gerar fundadas suspeitas sobre a ocultação da receita.
2. A Ação de Oferta de Alimentos tem por objetivo apurar o binômio necessidade-possibilidade, sendo cabível, portanto, a quebra do sigilo fiscal/bancário do alimentante quando há divergência no tocante à capacidade financeira dos genitores, sendo necessária a apuração da verdadeira capacidade contributiva das partes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.